Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-25.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020950-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR JOSE ROSA FILHO - CPF: 320.149.088-18 (ADVOGADO), HELIO GIOSTRI - CPF: 715.092.321-68 (AGRAVANTE), TABADA GINEZ GIOSTRI - CPF: 263.212.678-99 (AGRAVANTE), ILZEGARD CANAVARROS BERNARDINO - CPF: 394.067.921-68 (AGRAVADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), IRENE BERNARDINO GIOSTRI - CPF: 027.029.621-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MADALENA BERNARDINO GIOSTRI - CPF: 034.344.751-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO EMILIO GIOSTRI - CPF: 555.418.608-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA CONSTRIÇÃO A BENS PARTICULARES DA MEEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Hélio
Giostri
e
Tabada

Ginez

Giostri
contra decisão proferida nos autos de inventário que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de imóvel vinculado à controvérsia sucessória (matrícula nº 14.692), mas indeferiu o bloqueio de bens particulares da meeira, matrículas nº 8.438 e nº 69.137. Os agravantes sustentam a necessidade de ampliação das medidas assecuratórias diante da alegada ocultação de união estável e da suposta alienação irregular de patrimônio integrante do acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens particulares da agravada, ampliando as medidas assecuratórias já deferidas no inventário para resguardar eventual direito do espólio e dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O Juízo de origem já adotou medidas destinadas à preservação do resultado útil do processo, inclusive com a averbação de indisponibilidade sobre imóvel diretamente relacionado à controvérsia e com a realização de diligências para apuração da composição patrimonial do espólio.

Os bens particulares da agravada cuja indisponibilidade é postulada não se encontram, neste momento processual, reconhecidamente vinculados ao patrimônio hereditário.

A indisponibilidade patrimonial constitui medida excepcional e gravosa, por restringir o exercício do direito de propriedade, exigindo demonstração concreta de sua necessidade e da insuficiência das medidas já adotadas.

Não há demonstração segura de que o patrimônio já submetido às medidas judiciais seja insuficiente para garantir eventual recomposição patrimonial do espólio, nem definição acerca da extensão do alegado prejuízo.

Os autos não evidenciam risco concreto e atual de dilapidação patrimonial capaz de justificar a ampliação da constrição patrimonial.

Alegações relativas à transferência de outros imóveis a terceiros foram apresentadas posteriormente à decisão recorrida e ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

A ampliação da indisponibilidade sobre bens particulares da meeira mostra-se prematura, devendo eventual reavaliação ocorrer após maior instrução processual e delimitação dos reflexos patrimoniais discutidos no inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional e exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A ampliação de medidas assecuratórias para alcançar bens particulares da meeira depende de elementos que evidenciem vínculo entre os bens constritos e o patrimônio hereditário ou a insuficiência das medidas já adotadas.

A inexistência de risco concreto e atual de dilapidação patrimonial impede a decretação de indisponibilidade de bens particulares.

Questões não apreciadas pelo Juízo de origem não podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2298063-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1020950-25.2026.8.11.0000

TABADA GINEZ GIOSTRI

e HELIO GIOSTRI x ILZEGARD CANAVARROS BERNARDINO

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELIO GIOSTRI e TABADA GINEZ GIOSTRI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos do Inventário de Hélio Emílio
Giostri
(Proc. nº 1031224-95.2021.8.11.0041), deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência. O magistrado de origem determinou a indisponibilidade do imóvel comum matriculado sob o nº 14.692 (CRI de Chapada dos Guimarães), mas indeferiu o bloqueio dos bens particulares da agravada ILZEGARD CANAVARROS BERNARDINO (matrículas nº
8.438 e 69.137 do CRI de Cuiabá).

Em suas razões recursais,
os agravantes sustentam que a agravada ocultou a existência de união estável e promoveu a alienação irregular de patrimônio que integraria o acervo comum após o falecimento, circunstâncias que evidenciariam a necessidade de maior proteção ao espólio.

Alegam que a medida de indisponibilidade restrita ao imóvel localizado em Chapada dos Guimarães mostra-se insuficiente para resguardar os interesses sucessórios, diante do risco concreto de dilapidação patrimonial.

Defendem, por isso, a extensão da constrição aos bens particulares da viúva, como forma
de assegurar a futura recomposição do patrimônio do espólio e a efetividade da prestação jurisdicional.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id 367861364).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 374102399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de ampliação das medidas assecuratórias já deferidas no inventário para alcançar bens particulares da agravada, mediante decretação de
indisponibilidade das matrículas nº 8.438 e nº 69.137 do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

No caso concreto, embora as alegações formuladas pelos agravantes revelem a existência de controvérsia patrimonial relevante acerca da composição do acervo hereditário e dos reflexos decorrentes do reconhecimento da união estável mantida entre a agravada e o falecido, os elementos atualmente constantes dos autos não evidenciam a necessidade da
medida extrema pretendida.

Observa-se que o Juízo de origem já adotou providências voltadas à preservação do resultado útil do processo, inclusive determinando a averbação de indisponibilidade sobre a matrícula nº 14.692, imóvel diretamente relacionado aos fatos narrados pelos agravantes, além d
e diligências destinadas à apuração da efetiva composição patrimonial do espólio.

A pretensão recursal busca ampliar a constrição para alcançar bens particulares da agravada, os quais, ao menos neste momento processual, não se encontram reconhecidamente vinculados ao patrimônio hereditário.

Cumpre destacar que a indisponibilidade patrimonial constitui providência de elevada gravidade, apta a restringir o exercício do direito de propriedade, razão pela qual sua decretação
exige demonstração concreta da necessidade da medida e da insuficiência dos mecanismos já existentes para proteção do direito invocado.

Nesse sentido:

Inventário – Indisponibilidade de bem – Medida excepcional. A indisponibilidade de bem constitui medida excepcional e somente pode ser deferida sem oitiva da parte contrária quando evidenciada a possibilidade de imediato perigo de dano irreparável ou de difícil reparação capaz de consumar-se antes do contraditório. Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22980634720208260000 Guarulhos, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 15/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

No caso, não há demonstração segura de que o patrimônio já submetido às medidas
judiciais seja insuficiente para resguardar eventual direito dos herdeiros, tampouco existe definição acerca da extensão do alegado prejuízo suportado pelo espólio.

Também não se verifica, por ora, risco concreto e atual de dilapidação patrimonial
apto a justificar a ampliação da constrição.

A alegação de que outros imóveis teriam sido transferidos a terceiros foi apresentada posteriormente à decisão recorrida e, conforme se extrai dos autos, ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, circunstância que impede sua análise nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, mostra-se adequada a conclusão adotada pela magistrada singular no sentido de que a ampliação da indisponibilidade para alcançar bens particulares da meeira revela-se prematura, devendo a questão ser reavaliada, se necessário, após maior instrução e delimitação dos efetivos reflexos patrimoniais decorrentes das controvérsias discutidas no inventário.

Não se identifica, portanto, qualquer elemento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026